Tribunal: TJMT
Processo: 1020779-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

10207
79-35.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDILENE DA CONCEICAO LIMA - CPF: 824.982.451-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

CONTRADIÇÃO. FATURAS ENVIADAS PARA O MESMO DESCRITO NA INICIA. NEGATIVAÇÃO. COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇOS NÃO IMPUGNADA. FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS.

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Na espécie, a
decisum
embargada comporta reforma, porquanto assentou-se na falsa premissa de que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, o que não correspondente à realidade fática, considerando que a parte embargante, apresentou provas da relação jurídica entre as partes que não foram impugnadas pela embargada.

3.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIVO S.A
em face do da decisão monocrática proferida no id.154754697 que conheceu do recurso interposto e deu-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença proferida e declarar a

inexigibilidade do débito e condenar a embargante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a relação jurídica.

O embargante afirma a existência de contradição no acordão proferido, sob o fundamento de que as faturas de telefonia foram enviadas para o mesmo endereço da petição inicial e que as telas sistêmicas comprovam o pleno uso dos serviços de telefonia.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como, reformar a decisão monocrática proferida.

A embargada não apresentou manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023